Tribunal: TJMT
Processo: 1013076-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013076-62.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DAYCOVAL S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e com Danos Morais n. 1003281-14.2021.8.11.0006, proposta por MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA, que deferiu a tutela antecipada, para determinar que o agravante limite o valor dos descontos feitos na conta da agravada, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
O agravante alega, em síntese, que não é devida a aplicação de multa cominatória, uma vez que a agravada não realizou pedido prévio para limitação dos descontos, por isso não deve ser impelido ao pagamento.
Aponta que não foi estabelecido o limite máximo de dias/multa, configurando-se a desproporcionalidade da decisão.
Insurge-se, também, contra o prazo determinado para o cumprimento da decisão, argumentando que possui diversos clientes e não teria tempo hábil para realizar a suspensão dos descontos.
Sustenta que não há probabilidade do direito hábil à concessão da liminar, por isso deve ser concedido o efeito suspensivo à decisão.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito pelo provimento do recurso, nos termos ora aduzidos.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Pois bem. Quanto ao valor máximo da cominação, razão assiste ao agravante, porquanto não fora estabelecido limite no arbitramento. Desse modo, a se considerar o valor da multa diária, entende-se como proporcional e razoável a limitação do valor máximo de 20.000,00 (vinte mil reais).
A propósito:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DOCUMENTO PARA BAIXA DE HIPOTECA NO IMÓVEL – DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTO PELA AGRAVANTE - INOVAÇÃO RECURSAL EM APELO - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA – NECESSÁRIA A LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES - ÔNUS SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO ART. 85 CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM GRAU MÍNIMO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...]
As astreintes são multas diárias aplicadas à parte que deixa de atender decisão judicial, servindo, dessa forma, para coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário.
Quando o valor das astreintes guarda compatibilidade com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade sem fomentar o enriquecimento sem causa, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado; todavia, imperiosa sua limitação a 20 (vinte) dias-multa.
Sem olvidar a regra do art. 85 do CPC e, que o pedido lançado na peça vestibular foi acolhido pelo Juiz de origem, incumbe à instituição bancária arcar com o ônus da sucumbência, cujo valor dos honorários advocatícios estão fixados de acordo com a pretensão da parte vencida, ou seja, em grau mínimo.” (TJMT, RAR 1001043-39.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)
Quanto ao prazo fixado para o cumprimento da decisão, verifica-se que este se é adequado, uma vez que se trata de simples comando a ser realizado diretamente nos sistemas da instituição financeira. Por isso, o prazo de 05 (cinco) dias deve ser mantido.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, apenas para limitar a aplicação da multa cominatória ao valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora